Tribunal: CARF
Processo: 13639.000340/2003-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000340/2003-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.812 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
CASA MATTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia a esfera administrativa a discussão judicial de pleitos com
identidade de períodos, objeto e partes.
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Em caso de Sentença definitiva contraria ao contribuinte, os acréscimos 'legais
(juros e multa de mora) serão excluídos no momento da efetiva conversão do
depósito em renda, observados os valores das contribuições
depositadas/devidas e as datas dos depósitos/vencimento das contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
para cancelar o auto de infração, vencidos os conselheiros Marcos Antônio Borges (substituto) e
Márcio Robson Costa, que davam provimento apenas parcial.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira (Relator) , Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000340/2003-37
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.812 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.000340/2003-37

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 77-87 em face da r. decisão de fls.
65-69 pugnando por sua reforma, sustentando em síntese que:
- A Recorrente e pessoa jurídica de direito privado, que se encontra na qualidade de contribuinte
do Programa de Integração Social- PIS, na forma instituída pela Lei Complementar n° 7/70.
Referido diploma legal estabelece que as empresas devem recolher o PIS em percentual sobre o
faturamento do sexto mês anterior, conforme sejam empresas vendedoras de mercadorias; ou em
parcela deduzida do Imposto de Renda e igual valor com recursos próprios, conforme sejam
empresas prestadoras de serviços;
- Recorrente impetrou Mandado de Segurança Preventivo, distribuído sob o n.° 96.01.00345-2,
perante a Vara Única da Subseção de Juiz de Fora, Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais,
pleiteando a declaração do direito de efetivar a compensação com as parcelas indevidamente
pagas ao Programa de Integração Social - PIS com débitos vincendos do mesmo PIS.
- Tendo em vista o trânsito em julgado favorável da Ação n° 96.01.00345-2, o presente processo
deveria retomar para o setor correspondente para que fosse cumprida a decisão judicial, ou seja,
cabe à Receita Federal apenas apurar o direito creditório reconhecido judicialmente.
- Requer preliminarmente o cancelamento do Auto de Infração posto que a fiscalização o teria
lavrado sem antes promover o cálculo dos créditos do recorrente, reconhecidos judicialmente nos
autos do Mandado de Segurança no 96.01.00345-2;
- No mérito sustenta que a compensação delineada pelo art. 66 da Lei 8.383/91 atribui à
Contribuinte o direito subjetivo de compensar o que pagou indevidamente ou a maior de tributos
e contribuições federais, cumprindo-lhe apurar o quantum indevidamente pago, creditando-se em
sua escrita fiscal, corrigidamente, de sorte a ressarcir-se dos prejuízos pretéritos. Estando certo
que o pagamento indevido ocorreu, é imperioso o reconhecimento da legitimidade das
compensações.
Em sede da decisão recorrida, o colegiado, por unanimidade, deu parcial
provimento a impugnação nos seguintes termos:
- exclusão da multa de ofício;
- exclusão dos acréscimos legais no tocante as parcelas depositadas judicialmente nos autos da
Ação n° 96.01.00345-2, com a ressalva de que a efetiva apuração sobre a incidência ou não
destes acréscimos somente ser daria no ato da conversão em renda dos depósitos judiciais, caso a
decisão judicial seja desfavorável ao contribuinte. Em havendo diferença dos valores devidos e
depósitos, há que se aplicar os referidos acréscimos.
- com exceção dos itens acima, reconheceu a concomitância acerca da discussão sobre a
legalidade ou não da forma de apuração e recolhimento das contribuições de PIS/PASEP e
COFINS por parte do contribuinte, bem como do debate sobre a possibilidade de se Medida
Provisória estabelecer base de cálculo de tributo.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.812 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.000340/2003-37

Nos termos das fls. 99-102 o julgamento foi convertido em diligência nos termos
da Resolução no 3201000.273 a fim de que fosse esclarecido se:
-se já tem a sentença judicial definitiva, bem como se já houve a conversão do depósito em renda
e se foi suficiente, observados os valores das contribuições depositadas/devidas.
Em atendimento a intimação, a douta fiscalização retornou nos seguintes termos:
- FLS. 101-
Os valores depositados através das Guias de Depósito Judicial de janeiro a julho de 1998
englobam os valores de PIS considerados devidos pela matriz e filiais 0002 e 0003, conforme
discriminado nas próprias Guias;
Os valores declarados de PIS a pagar na DIPJ, ano calendário 1998, meses de janeiro a julho,
matriz e filiais 0002 e 0003, estes englobados, assim como os valores declarados nas DCTF’s da
matriz e filiais 0002 e 0003, meses de janeiro a julho de 1998, são coerentes com os valores
depositados nas Guias de Depósito Judicial nesses mesmos meses;
-FLS. 125-
3. O Mandado de Segurança no 96.0100345-2 foi impetrado pela CASA MATTOS LTDA e
outros objetivando prestação jurisdicional no sentido de que lhe fosse reconhecido o seu direito
de não efetuar o recolhimento do PIS com base na Medida Provisória no 1.212, de 28/11/1995
(republicada sob o no 1.249/95), e no Ato Declaratório da Secretaria da Receita Federal no 39, de
28/11/1995, e sim na forma da Lei Complementar no 07/70, no que se refere ao prazo e alíquotas
ali previstos.
4. Conforme se extrai da leitura da “Certidão Judicial” de fls. 61, a decisão transitada em
julgado, em 18/06/2001, nos autos do Mandado de Segurança no 96.0100345-2 foi desfavorável
aos impetrantes e, após o retorno dos autos à vara de origem, a Fazenda Nacional requereu a
conversão em renda da União dos valores depositados.
6. Consulta as fls. 07 a 18 do PAJ no 10640.000270/96-45, verifica-se que CEF, por meio do “OF
42/2003 JUIZ DE FORA, 29/01/2003”, informa que, em cumprimento a solicitação da justiça
federal, procedeu para conversão total em renda da União dos valores depositados no curso do
Mandado de Segurança no 96.0100345-2 por meio de DARF’s de conversão. Segue print da
manifestação da CEF:
7. Em consulta aos sistemas de pagamento da RF13 (fls. 123/124), verifica-se que os valores
depositados pelo contribuinte CASA MATTOS LTDA, nos autos da ação judicial no
96.0100345-2, na conta judicial 1471/005/1066700-3 foram transformados em pagamento
definitivo da União em 16/01/2003 por meio do DARF de conversão no valor de R$ 113.250,44
(sistema de interesse PROFISC), o que corrobora a informação prestada pela CEF no “OF
42/2003 JUIZ DE FORA, 29/01/2003”.
Eis o relatório.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.812 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.000340/2003-37

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Do Direito.
a) Preliminar de Cancelamento do Auto de Infração.
Não merece prosperar a preliminar suscitada na medida em que o ato da
fiscalização não deve ser suspenso por eventual ação judicial, até mesmo para que se previna a
eventual decadência.
O que se suspende é a exigibilidade, não a lavratura do Auto de Infração.
Portanto, não prosperar o presente argumento.
b) Do Mérito.
Ao abordar o mérito é importante consignar que, com a devia vênia a resolução no
3201000.273, as informações sobre o tramite processual do MS e da conversão em renda dos
depósitos judiciais já constavam nos autos as fls. 61 nos termos da certidão e inteiro teor do
processo.
Certifico que foi proferida sentença, julgando improcedente o pedido. Certifico que OS
autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1' Região, com apelação das
impetrantes, sendo distribuídos como AMS n° 1997.01.00.029894-6/MG para a
Terceira Turma que decidiu por unanimidade dar provimento ao recurso para que a
cobrança da contribuição apenas se efetue após transcorridos noventa dias da conversão
em lei da ultima medida provisória editada a respeito.
Certifico que foi interposto Recurso Extraordinário, pela Fazenda Nacional, o qual foi--'
admitido .. Certifico que os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal, onde
foram autuados como Recurso Extraordinário n0 280798 -2 - Minas Gerais, sendo
Relator ó Sr. Ministro Mauricio Corrêa, que decidiu conhecer do recurso e lhe dar
provimento parai reformando o, aresto recorrido, cassar a segurança. Certifico que foi
interposto Agravo Regimental, pelas impetrantes, ao qual foi negado seguimento.
Certifico que os autos retornaram a esta Vara, tendo sido juntado os autos suplementares
com as guias de depósitos efetuados pelas impetrantes. Certifico que a Fazenda
Nacional requereu a conversão em renda da União dos valores depositados, pedido
deferido pelo MM. Juiz Federal. 0 ,referido é verdade e dou fé. Juiz de Fora, 01 de
Outubro de 2002.
É preciso registrar que o contribuinte obteve êxito parcial em grau de Apelação,
decisão esta reformada em sede do julgamento do Recurso Extraordinário. Portanto, não obteve
êxito em sua tese.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.812 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.000340/2003-37

Todavia, em toda lide judicial o valor discutido encontrava-se em juízo para fins
de garantia. Na medida em que houve a alteração do resultado em desfavor do contribuinte,
ocorreu a conversão dos depósitos judiciais em rendas de forma definitiva.
E neste ponto, vale salientar que a decisão administrativa, ora recorrida, ao dar
provimento parcial, afastou a multa de ofício e determinou a exclusão dos acréscimos legais
sobre os depósitos dos meses discutidos judicialmente, com a ressalva de posterior apuração para
saber se os mesmos cobriam os débitos. Caso contrário, deveria ser aplicado o acréscimo legal na
parte devedora.
Mas o fato é que na época da lavratura do Auto de Infração, 18/06/2003- fls. 32,
já havia tramitação da Ação Judicial de Mandado de Segurança no 96.01.00345-2, na qual
constava, como parte autora, o próprio contribuinte.
Ao observar os demonstrativos dos créditos vinculados não confirmados que
acompanham o Auto de Infração, logo as fls. 34-36, nota-se que no ato da lavratura a
fiscalização não se atentou que o CNPJ do contribuinte encontrava-se na Ação Judicial. E ao
não atentar-se a este fato, considerou que o depósito e a discussão judicial não abrangia o
recorrente. Basta conferir na coluna “ocorrência” onde há informação de que o cnpj da ação
judicial seria de outro contribuinte.
Sendo assim resta claro e evidente o erro no ato do lançamento fiscal
formalizado por meio do Auto de Infração. E tal fato não pode ser corrigido dentro do
processo. Deve ser feito novo ato. Há claro descompasso com as normas previstas nos
artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972, fato que resulta na necessidade de se promover o
cancelamento deste Auto.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, em
dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 143
DF CARF MF
Original